Tribunal: STF
Processo: ARE 1504013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, REGIDO PELO EDITAL SOB O N.º 1/2012. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. ELIMINAÇÃO NO ATO DE MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. CANDIDATO CLASSIFICADO NA RESERVA TÉCNICA E CONVOCADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, APÓS QUASE TRÊS ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, PARA APRESENTAR DOCUMENTOS APTOS À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL EXIGIR DO CANDIDATO À LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL DURANTE ESSE VASTO LAPSO TEMPORAL, TAMPOUCO QUE ESTIVESSE COM EXAME MÉDICO ATUALIZADO, OU O PROVIDENCIASSE EM APENAS DOIS DIAS ÚTEIS. EXIGUIDADE DE PRAZO QUE VIOLA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente